Tribunal: STJ
Processo: 5050145-40.2021.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758660 - PR(2024/0363005-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: T R M
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VINÍCIUS DAS NEVES DOS SANTOS - PR122472
AGRAVADO
: L P E E S
AGRAVADO
: P R X S L
ADVOGADOS
: EDUARDO FULGENCIO DA CRUZ - PR040831
LAURA VITAL FIUZA - PR049171
AGRAVADO
: C E F
ADVOGADO
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL POR CONFORMIDADE
COM TEMA REPETITIVO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por conformidade com o Tema 996 do STJ, pela incidência das Súmulas
n. 7 e 5 do STJ e da Súmula n. 283 do STF, e que negou seguimento quanto ao
Tema 996.
2. A controvérsia versa sobre ação de procedimento comum com pedidos de
devolução de juros de obra após o prazo contratual, lucros cessantes pelo atraso na
entrega, danos morais e rescisão contratual.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar CEF e
solidariamente, à devolução de juros de
LYX/X11,
obra após
condenar
solidariamente, ao pagamento de
08/01/2021;
LYX/X11,
lucros cessantes de 0,5% ao mês entre
e
e ao pagamento
08/03/2021 21/09/2021;
de R$ 10.000,00 por danos morais.
4. A Corte de origem, em embargos de declaração com efeitos infringentes,
reconheceu prorrogação do prazo por fortuito judicial decorrente de ACP, afastou
os danos morais, fixou o termo inicial dos lucros cessantes em
e da
21/07/2021
devolução dos juros de obra em
mantendo a responsabilidade solidária
08/07/2021,
da CEF quanto aos danos materiais; embargos posteriores foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§§ 3o, II, e
art. 14,
caput, da
com afastamento indevido da responsabilidade
Lei n. 8.078/1990,
objetiva por caso fortuito; (ii) saber se houve violação do
do CC ao
art. 335
equiparar petição unilateral à consignação necessária para purgar a mora; (iii)
Documento eletrônico VDA55101578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 226d9c58-ec04-47d1-bed3-2ab9739e7e69

saber se houve violação do
parágrafo único, do CC pela aplicação
art. 393,
genérica de caso
maior para prorrogar prazo; (iv) saber se houve
fortuito/força
violação do
do CPC pela exigência de consignação em pagamento das
art. 539
chaves; (v) saber se houve violação dos arts. 369, 373 e 435 do CPC quanto à
prova e ao ônus probatório para cessação da mora; (vi) saber se houve violação dos
arts. 5o, XXXII, e 170, V, da CF por desconsiderar a proteção constitucional do
consumidor; e (vii) saber se houve divergência jurisprudencial quanto às condições
de prorrogação contratual e à cessação da mora pela entrega efetiva das chaves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se o
§ 2o, do CPC para afastar o cabimento do agravo em
art. 1.030,
recurso especial quando a inadmissão do especial se funda em entendimento
firmado em recursos repetitivos, devendo a insurgência ser veiculada por agravo
interno na origem, conforme o
do CPC.
art. 1.042
7. Incide a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC, pois não houve
art. 932,
impugnação específica aos óbices de admissibilidade relativos à interpretação de
cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ), ao reexame de provas (Súmula n. 7 do
STJ) e ao fundamento autônomo não impugnado (Súmula n. 283 do STF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o
§ 2o, do CPC para afastar o
art. 1.030,
cabimento do agravo em recurso especial quando a inadmissão do especial se
funda em entendimento firmado em recursos repetitivos. 2. Incide a Súmula n. 182
do STJ e o
III, do CPC quando não há impugnação específica dos óbices
art. 932,
de admissibilidade relativos às Súmulas n. 5 e 7 do STJ e à Súmula n. 283 do STF”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 369, 373, 435, 539, 932, III,
1.030, § 2o, e 1.042;
§§ 3o, II, e
; CC, arts. 335 e
Lei n. 8.078/1990, art. 14,
caput
393, parágrafo único; CF, arts. 5o, XXXII, e 170, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 182; STF, Súmula n. 283.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 226d9c58-ec04-47d1-bed3-2ab9739e7e69

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758660 - PR(2024/0363005-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: T R M
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VINÍCIUS DAS NEVES DOS SANTOS - PR122472
AGRAVADO
: L P E E S
AGRAVADO
: P R X S L
ADVOGADOS
: EDUARDO FULGENCIO DA CRUZ - PR040831
LAURA VITAL FIUZA - PR049171
AGRAVADO
: C E F
ADVOGADO
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL POR CONFORMIDADE
COM TEMA REPETITIVO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por conformidade com o Tema 996 do STJ, pela incidência das Súmulas
n. 7 e 5 do STJ e da Súmula n. 283 do STF, e que negou seguimento quanto ao
Tema 996.
2. A controvérsia versa sobre ação de procedimento comum com pedidos de
devolução de juros de obra após o prazo contratual, lucros cessantes pelo atraso na
entrega, danos morais e rescisão contratual.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar CEF e
solidariamente, à devolução de juros de
LYX/X11,
obra após
condenar
solidariamente, ao pagamento de
08/01/2021;
LYX/X11,
lucros cessantes de 0,5% ao mês entre
e
e ao pagamento
08/03/2021 21/09/2021;
de R$ 10.000,00 por danos morais.
4. A Corte de origem, em embargos de declaração com efeitos infringentes,
reconheceu prorrogação do prazo por fortuito judicial decorrente de ACP, afastou
os danos morais, fixou o termo inicial dos lucros cessantes em
e da
21/07/2021
Documento eletrônico VDA54766656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: 7e5fa8ac-d593-470d-96fa-83ed1f1a96be

devolução dos juros de obra em
mantendo a responsabilidade solidária
08/07/2021,
da CEF quanto aos danos materiais; embargos posteriores foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§§ 3o, II, e
art. 14,
caput, da
com afastamento indevido da responsabilidade
Lei n. 8.078/1990,
objetiva por caso fortuito; (ii) saber se houve violação do
do CC ao
art. 335
equiparar petição unilateral à consignação necessária para purgar a mora; (iii)
saber se houve violação do
parágrafo único, do CC pela aplicação
art. 393,
genérica de caso
maior para prorrogar prazo; (iv) saber se houve
fortuito/força
violação do
do CPC pela exigência de consignação em pagamento das
art. 539
chaves; (v) saber se houve violação dos arts. 369, 373 e 435 do CPC quanto à
prova e ao ônus probatório para cessação da mora; (vi) saber se houve violação dos
arts. 5o, XXXII, e 170, V, da CF por desconsiderar a proteção constitucional do
consumidor; e (vii) saber se houve divergência jurisprudencial quanto às condições
de prorrogação contratual e à cessação da mora pela entrega efetiva das chaves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se o
§ 2o, do CPC para afastar o cabimento do agravo em
art. 1.030,
recurso especial quando a inadmissão do especial se funda em entendimento
firmado em recursos repetitivos, devendo a insurgência ser veiculada por agravo
interno na origem, conforme o
do CPC.
art. 1.042
7. Incide a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC, pois não houve
art. 932,
impugnação específica aos óbices de admissibilidade relativos à interpretação de
cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ), ao reexame de provas (Súmula n. 7 do
STJ) e ao fundamento autônomo não impugnado (Súmula n. 283 do STF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o
§ 2o, do CPC para afastar o
art. 1.030,
cabimento do agravo em recurso especial quando a inadmissão do especial se
funda em entendimento firmado em recursos repetitivos. 2. Incide a Súmula n. 182
do STJ e o
III, do CPC quando não há impugnação específica dos óbices
art. 932,
de admissibilidade relativos às Súmulas n. 5 e 7 do STJ e à Súmula n. 283 do STF”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 369, 373, 435, 539, 932, III,
1.030, § 2o, e 1.042;
§§ 3o, II, e
; CC, arts. 335 e
Lei n. 8.078/1990, art. 14,
caput
393, parágrafo único; CF, arts. 5o, XXXII, e 170, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 182; STF, Súmula n. 283.
Documento eletrônico VDA54766656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: 7e5fa8ac-d593-470d-96fa-83ed1f1a96be

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por T R M contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por estar o acórdão recorrido em
conformidade com entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos
(Tema 996 do STJ), por incidir a Súmula n. 7 do STJ, por incidir a Súmula n. 5 do
STJ, e por incidir a Súmula n. 283 do STF (fls. 1159-1163). Nego seguimento
quanto ao Tema 996 do STJ (fls. 1162-1163).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1192-1204.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região
em embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos autos de apelação cível.
O julgado foi assim ementado (fl. 942):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS.
EFEITOS
INFRINGENTES.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
OBRA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO. JUSTA CAUSA PARA
PRORROGAÇÃO DO PRAZO. FORTUITO EM RAZÃO DA ACP No 0010482-
44.2019.8.16.0026.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
DANOS
MORAIS.
DESCABIMENTO. DANOS MATERIAIS. JUROS DE OBRA.
1. A CEF tem responsabilidade solidária junto com a construtora, pois a empresa
financiadora deveria proceder à fiscalização do prazo de execução da obra, quando
configurado o atraso na entrega do imóvel financiado no âmbito do PMCMV.
2. O princípio do adimplemento substancial afasta a resolução do negócio jurídico
quando o seu cumprimento for de modo substancioso, ou, em outras palavras, se a
parte inadimplida é ínfima em relação à totalidade do objeto pactuado.
3. De acordo com a cláusula do contrato de financiamento do imóvel, e tendo em
vista as medidas liminares proferidas na Ação Civil Pública no 0010482-
44.2019.8.16.0026, ficou prorrogada a entrega do imóvel em razão de caso fortuito.
4. Com a prorrogação do prazo de entrega, não se configura causa para a rescisão
contratual pretendida pela apelante nem o direito aos danos morais.
5. Excepcionalmente, deve ser considerada, para fins de fixação do termo inicial dos
lucros cessantes a data do CVCO acrescida da cláusula contratual que estabelece 60
Documento eletrônico VDA54766656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: 7e5fa8ac-d593-470d-96fa-83ed1f1a96be

dias para a entrega das chaves.
6. A indenização em virtude do atraso na entrega da obra, corresponde ao percentual
de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado pelo IPCA-E na data de
aniversário do contrato de aquisição do imóvel, por mês de atraso. A indenização
por danos materiais deve ter a incidência de juros moratórios desde a data do evento
danoso até a data do efetivo pagamento das parcelas indenizatórias.
7. A devolução dos juros de obra deve ter como termo inicial a data de entrega
contratada acrescida dos 180 dias estabelecidos no contrato, tendo em vista a
ocorrência de fortuito no caso concreto.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
984):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS.
REDISCUSSÃO: IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer decisão e objetivam
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.
2. O recurso é descabido quando busca meramente rediscutir, com intuito
infringente, o mérito da ação, providência incompatível com a via eleita.
3. Em face da discussão acerca do prequestionamento e considerando a disciplina do
do
os elementos que a parte suscitou nos embargos de
art. 1.025
CPC/2015,
declaração serão considerados como prequestionados mesmo com sua rejeição,
desde que tribunal superior considere que houve erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 14, §§ 3o, II, e caput, da
porque o acórdão teria
Lei n. 8.078/1990,
ignorado a prioridade do CDC nas relações de consumo do PMCMV e afastado
indevidamente a responsabilidade objetiva dos fornecedores com base em caso
fortuito, sem demonstrar culpa exclusiva de terceiro;
b) 335, do Código Civil, já que se teria equiparado petição unilateral de
“intenção” de entrega das chaves à consignação formal exigida para purgar a mora,
quando seria imprescindível consignação das chaves nos autos ou oferta direta ao
adquirente para cessar a mora;
Documento eletrônico VDA54766656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: 7e5fa8ac-d593-470d-96fa-83ed1f1a96be

c) 393, parágrafo único, do Código Civil, pois o Tribunal teria aplicado
caso
maior de forma genérica para prorrogar prazo, embora o evento
fortuito/força
fosse interno e conexo à atividade da construtora (licenças e ACP), afastando
indevidamente a mora e as indenizações;
d) 539, §§, do Código de Processo Civil, porquanto seria exigível, na
pendência de litígio e recusa, a observância do procedimento de consignação em
pagamento das chaves, o que não ocorreu;
e) 369, 373 e 435, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão
teria utilizado fundamento e prova insuficientes para considerar cessada a mora,
sem observar a distribuição do ônus probatório e os limites da instrução;
f) 5o, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal, visto que o acórdão
teria desconsiderado a proteção constitucional ao consumidor ao privilegiar norma
geral do Código Civil em detrimento da legislação específica.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a paralisação judicial
das obras autoriza prorrogação ampla do prazo com base no
do Código
art. 393
Civil e que a mera petição de “disponibilização” das chaves cessa a mora, divergiu
do entendimento que exige: i) estrita observância das condições contratuais para
prorrogação (análise técnica e autorização da CEF), e ii) entrega efetiva das chaves
para disponibilização da posse direta e cessação da mora (REsp 1.729.593/SP;
REsp 1.997.300; AgInt no REsp 2.003.066; TRF4, AC 5033838-
79.2019.4.04.7000; TRF4, AC 5000736-37.2017.4.04.7000).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação do
CDC, a inaplicabilidade do
do Código Civil na espécie, a necessidade de
art. 393
observância das condições contratuais para prorrogação de prazo, e a exigência de
consignação judicial ou entrega efetiva das chaves como marco de cessação da
mora; Requer ainda, o provimento do recurso para que se determine novo
julgamento pelo Tribunal de origem, com aplicação do Tema 996 do STJ, do
Documento eletrônico VDA54766656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: 7e5fa8ac-d593-470d-96fa-83ed1f1a96be

da
e do
do Código Civil, e, subsidiariamente, se
art. 14
Lei n. 8.078/1990
art. 335
reforme desde logo o acórdão para aplicar as teses indicadas e fixar honorários
recursais (fls. 1016-1018).
Contrarrazões às fls. 1131-1155.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum em que a
parte autora pleiteou devolução de juros de obra cobrados após o prazo contratual,
indenização por danos materiais (lucros cessantes de 0,5% ao mês) pelo atraso na
entrega, indenização por danos morais, e rescisão contratual (fls. 846-852).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar C E F e
solidariamente, a devolver juros de
LYX/X11,
obra após
condenar
solidariamente, ao pagamento de
08/01/2021;
LYX/X11,
lucros cessantes de 0,5% ao mês entre
e
condenar
08/03/2021
21/09/2021;
solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais; e
LYX/X11,
fixar honorários conforme critérios expostos (fls. 846-848).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença em embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer prorrogação do prazo por
caso fortuito judicial (paralisação decorrente da ACP), afastar os danos morais,
fixar o termo inicial dos lucros cessantes em
e o termo inicial da
21/07/2021
devolução dos juros de obra em
mantendo a responsabilidade solidária
08/07/2021,
da CEF quanto aos danos materiais e ajustando a incidência de juros (fls. 929-941
e 942-943). Embargos de declaração posteriores foram rejeitados (fls. 971-983 e
984).

Documento eletrônico VDA54766656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: 7e5fa8ac-d593-470d-96fa-83ed1f1a96be

II - Da inadequação da via eleita quanto ao Tema 996/STJ
De início, observa-se que a decisão agravada negou seguimento a parte
do recurso especial com fundamento no
alínea "b", do Código
art. 1.030, inciso I,
de Processo Civil, por considerar que o acórdão recorrido está em conformidade
com o entendimento firmado no Tema 996 do STJ.
Nos termos do
, do CPC, é incabível o agravo em
art. 1.042, caput
recurso especial contra decisão que inadmite o recurso com base na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
Para essa hipótese, o único recurso cabível é o agravo interno, a ser julgado pelo
próprio Tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC).
Nesse sentido, o agravo não comporta conhecimento nesse ponto.
III - Da ausência de impugnação específica (Súmula n. 182/STJ)
No que tange aos demais óbices apontados na decisão de admissibilidade
(incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ e da Súmula 283 do STF), constata-se que a
parte agravante não apresentou impugnação específica a nenhum deles.
Conforme relatado, a parte limitou-se a apresentar alegações genéricas
de que os pressupostos de admissibilidade teriam sido preenchidos, sem
demonstrar, de forma clara e analítica, por que a interpretação de cláusulas
contratuais (
ou o reexame de provas (
seriam
Súmula 5/STJ)
Súmula 7/STJ)
desnecessários no caso concreto, tampouco refutou a existência de fundamento
autônomo inatacado (
.
Súmula 283/STF)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a ausência de impugnação específica, pormenorizada e objetiva de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade atrai a incidência do
do CPC, bem como da Súmula n. 182 do STJ ("
art. 932, inciso III,
É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
").
da decisão agravada
Documento eletrônico VDA54766656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: 7e5fa8ac-d593-470d-96fa-83ed1f1a96be

Ressalte-se que a refutação genérica ou a mera reiteração das razões do
recurso especial não são suficientes para afastar os óbices de admissibilidade,
restando prejudicada a análise de todas as violações aos dispositivos legais
agrupados nas razões recursais (legislação consumerista, civil e processual civil).
Nesse sentido:
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.884.045/MG,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt no
27/10/2025,
30/10/2025
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.943.797/RJ,
julgado em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026.
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para 12% sobre o valor atualizado da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54766656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: 7e5fa8ac-d593-470d-96fa-83ed1f1a96be

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.758.660 / PR
Número Registro: 2024/0363005-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50501454020214047000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T R M
ADVOGADOS : GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VINÍCIUS DAS NEVES DOS SANTOS - PR122472
AGRAVADO
: L P E E S
AGRAVADO
: P R X S L
ADVOGADOS : EDUARDO FULGENCIO DA CRUZ - PR040831
LAURA VITAL FIUZA - PR049171
AGRAVADO
: C E F
ADVOGADO
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:31
Código de Controle do Documento: 058fd009-adcc-4b90-a2e6-5bf601592152

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:31
Código de Controle do Documento: 058fd009-adcc-4b90-a2e6-5bf601592152